Tribunal: STF
Processo: MS 36922
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Carlos Vicente Ramos Gomes impetra mandado de segurança em face de ato proferido pelo Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão 12.186/2019 (eDOC 7, p. 216 e ss), que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o acórdão 2.170/2018, cujos fundamentos estão assim sumariados:
    “APOSENTADORIA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR ANISTIADO, COM A TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. ILEGALIDADE. PEDIDO DE REEXAME. ARGUMENTOS INCAPAZES DE MODIFICAR O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. CIÊNCIA” (eDOC 7, p. 222).
    Narra o Impetrante ser servidor público federal aposentado, que exercia emprego permanente na Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU), empresa pública então vinculada ao Ministério da Infraestrutura, dispensando no Governo Collor e, em razão da Lei 8.878/1994, foi anistiado e reintegrado no Quadro de Pessoal do Ministério dos Transportes sucedido pelo Ministério da Infraestrutura.
    Afirma que, por meio das Portarias CGRH 1.541 de 15/09/2014, e 727, de 05/05/2014, do Coordenador-Geral de Recursos Humanos (hoje Gestão de Pessoas) do Ministério dos Transportes (DOU de 16/09/2014 e de 06/05/2014), foi concedida aposentadoria ao impetrante por tempo de serviço, com proventos integrais.
    Relata que o ato de concessão de sua aposentadoria foi julgado ilegal pelo Acórdão 2.170/2018-TCU - Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, proferido nos autos do processo TC 035.152/2017-6, que, por conseguinte, cancelou o registro do ato. Todavia, o advogado do impetrante não foi intimado desse acórdão, o que deu ensejo ao conhecimento do pedido de reexame, ao qual foi negado provimento nos termos do Acórdão 12.186/2019, de 22/10/2019, o que demonstra a tempestividade da impetração.
    Acrescenta que os mencionados acórdãos da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União (2170/2018 e 12186/2019), proferidos nos autos do processo TC 035.152/2017-6, reportam-se ao Acórdão 303/2015 TCU/Plenário, “para negar o registro e considerar ilegal a aposentadoria do impetrante, sob o – data máxima vênia – equivocado entendimento de que houve ofensa ao artigo 37, inciso II, da Constituição da República a transposição para o regime jurídico único” (eDOC 1, p. 4).
    Salienta que a Consultoria Jurídica do Ministério dos Transportes, manifestou-se em relação à situação funcional dos anistiados reintegrados, e, em vários pronunciamentos, entre os quais os Pareceres CONJUR/MT 111/2001, nº 167/2002 e nº 132/2003, concluiu no sentido da obrigatoriedade da inclusão no quadro de pessoal e no regime jurídico único dos anistiados reintegrados no Quadro de Pessoal do Ministério dos Transportes.
    No mesmo sentido, foi editada a Orientação Normativa SRH 001/2002, de 14/03/2002, da Secretária de Recursos Humanos do MPOG, com o escopo de “informar os órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil quanto ao reconhecimento do regime jurídico dos servidores públicos civis e empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, amparados pela Lei 8.878/94”.
    Assevera o Impetrante, primeiramente, a incompetência do TCU para rever inclusão no Regime Jurídico Único mediante acórdão, para alterar regime jurídico de aposentadoria e para apreciar reintegração de anistiado. Alega violação ao devido processo legal e ao contraditório, eis que teria havido cancelamento sumário da aposentadoria do Impetrante, em conflito com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
    Aduz haver necessidade de disciplina legal de quadro de extinção, bem como que, “mesmo se a Administração entendesse ser caso de declarar nulo o ato de transposição para o RJU e e nulo o enquadramento no Plano de Classificação de Cargos, deveria o Impetrante permanecer aposentado no cargo que ocupava na época da aposentadoria e recebendo os proventos correspondentes, sendo precipitada, absurda e descabida qualquer redução no valor recebido” (eDOC 1, p. 23). Afirma que não poderia haver mudança nos benefícios concedidos, protegidos pelos princípios constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito.
    Sustenta que a medida encontra óbice no art. 54 da Lei 9.784/99, porquanto tendo ocorrido a transposição há mais de cinco anos, não poderia a Administrar anular os atos administrativos. Traz à colação precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça que, em tese, acolheriam sua pretensão. 
    Também defende ter havido violação do art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei do Processo Administrativo, uma vez que o Tribunal de Contas teria aplicado retroativamente nova interpretação sobre a transposição de regime de anistiados.
    Sustenta pedido liminar, de imediata suspensão do ato do Tribunal de Contas da União, considerando sua idade avançada e a determinação do órgão de seu retorno imediato à atividade, bem como a publicação de Portaria que cancela sua aposentadoria.
    Requer liminarmente seja concedida “medida cautelar para suspender os efeitos dos venerandos Acórdãos nº12186/2019 e nº 2.170/2018, ambos do TCU – Primeira Câmara, referentes ao processo 035.152/2017-6, os quais negaram registro à aposentadoria do Impetrante” (eDOC 1, p. 58).
    Ao final, requer seja concedida definitivamente a segurança.
    É o relatório. Decido quanto à medida cautelar.
    Em sede de liminar em mandado de segurança, é preciso que se demonstre a existência de fundamento relevante, com comprovação de que o ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso concedida apenas ao termo do processo. 
    O ato apontado como coator, neste momento de cognição, não se afigura geral e abstrato, tendo aptidão para, em tese, desconstituir situações jurídicas que, como aduz o Impetrante, estão há muito consolidadas. 
    Não se desconhece recente precedente desta Corte sobre a questão de fundo examinada pelo Tribunal de Contas:
    “ANISTIA – SERVIÇO PÚBLICO – RETORNO – REGIME. O retorno do servidor à Administração Pública, à prestação de serviços, faz-se observada a situação jurídica originária, descabendo transmudar o regime da Consolidação das Leis do Trabalho em especial – inteligência das Leis nº 8.878/94 e 8.212/90.”
    (RMS 30548, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 27-10-2015 PUBLIC 28-10-2015) 
    Nada obstante, não se examinou, no referido julgamento, a tese sobre a incidência da decadência administrativa nos casos de transmudação de regime. 
    É verdade que o Tribunal de Contas da União afastou a decadência por reconhecer existir, em tese, violação do princípio constitucional do concurso público, assentando que:
    “Corroboro o entendimento da Serur quanto à inaplicabilidade ao caso concreto do art. 54 da Lei 9.784/1999, dado o cunho constitucional que permeia o acesso a cargo público, na forma disciplinada pelo art. 37, inciso II, da Carta Magna e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.”
    Em recente precedente firmado em sede de repercussão geral, no entanto, a Corte entendeu, com o voto contrário deste Relator, que há repercussão geral na questão relativa à possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta ao texto constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784. O acórdão do Plenário Virtual foi assim ementado:
    “Direito Constitucional e Administrativo. Segurança concedida para declarar a decadência de ato da Administração por meio do qual se anulou portaria anistiadora. Análise quanto à existência ou não de frontal violação do art. 8º do ADCT. Julgamento de tese sobre a possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta do texto constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/99. Matéria dotada de repercussão econômica e jurídica. Questões suscetíveis de repetição em inúmeros processos. Repercussão geral reconhecida.”
    (RE 817338 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27.08.2015). 
    Conquanto não tenha o Relator do recurso extraordinário submetido ao regime da repercussão geral aplicado expressamente o disposto no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, referido acórdão de mérito ainda não restou publicado, de modo que, por razões de segurança jurídica, até que a presente questão seja analisada de modo definitivo pelo Colegiado, e levando-se em consideração que a publicação de portaria revogando aquela que restaurou a aposentadoria do impetrante (eDOC 4) representa, em tese, ameaça à eficácia ulterior de eventual ordem concessiva, entendo caracterizados os fundamentos para a concessão da tutela pretendida.
    Ante o exposto, havendo fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, defiro o pedido de liminar, para suspender os efeitos do Acórdãos 12.186/2019 e 2.170/2018 da 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União em relação ao Impetrante.
    Intime-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, complementar as informações (art. 7º, I, da Lei 12.016/09). 
    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei n. 12.016/09). 
    Após, ouça-se o Ministério Público (art. 12 da Lei n. 12.016/09). 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente